Tribunal: STF
Processo: Rcl 90127
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Câmara Municipal de Santo André afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariado, no Processo n. 2339380-83.2024.8.26.0000, o decidido na ADI 6.437.

Afirma tratar-se a ação de origem de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de dispositivos da lei municipal n. 10.686/2023 que dispõem sobre a remuneração de agentes políticos.

Relata ter o Tribunal reclamado dado provimento ao pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e dos Vereadores(as)” constante do art. 4º, e dos arts. 11, 12 e 15 da lei impugnada, sob o fundamento de que a resolução é a espécie normativa adequada para dispor sobre a remuneração dos parlamentares locais.

Sustenta que o entendimento afronta o precedente formado na ADI 6.437, segundo o qual todas as modalidades de reajustes, aumentos ou concessão de vantagens no âmbito do funcionalismo público se submetem ao princípio da reserva de lei.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de realização de novo julgamento compatível com o entendimento firmado na ADI 6.437.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.

Na ADI 6.437, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 54, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que fixava o valor do subsídio dos membros do Poder Legislativo estadual.

Questionou-se, naquela ação direta, se o regime dos subsídios dos membros do Poder Legislativo estadual estaria sujeito ao princípio da reserva de lei formal, considerando a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98 à regra prevista no art. 27, § 2º, da Constituição Federal, que trata da organização das assembleias legislativas estaduais.

O Tribunal concluiu, no ponto relevante à presente controvérsia, que a fixação do subsídio dos deputados estaduais deve ser veiculada em lei em sentido estrito. Transcrevo a ementa do julgado:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/2019, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. FIXAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI (CF, ART. 27, § 2º). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E A DOS DEPUTADOS FEDERAIS. TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO (CF, ART. 37, XIII). REAJUSTE AUTOMÁTICO DO VALOR DO SUBSÍDIO, POR EFEITO DE INDEVIDA VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. CONSEQUENTE VULNERAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL . 
1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 
2. A EC nº 19/98, também chamada de “Emenda da Reforma Administrativa”, promoveu modificações profundas na política remuneratória dos agentes políticos e dos servidores públicos em geral, submetendo todas as modalidades de reajustes, aumentos ou concessão de vantagens no âmbito do funcionalismo público ao princípio da reserva de lei. 
3. A vinculação entre o subsídio dos Deputados Estaduais e dos Deputados Federais acarreta o esvaziamento da autonomia administrativa e financeira dos Estados-membros, pois destitui os entes subnacionais da prerrogativa de estipular o valor da remuneração de seus agentes políticos, impondo-lhes a observância do quantum definido pela União Federal. 
4. A vinculação e a equiparação entre cargos (efetivos, comissionados ou eletivos), empregos e funções, para efeitos remuneratórios, acham-se vedadas em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral (CF, art. 37, XIII), ressalvadas as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente .

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, declarou a inconstitucionalidade formal de lei municipal que fixa subsídio de vereadores. Tal decisão baseia-se no entendimento de que a matéria deve ser regulada exclusivamente por meio de resolução da Câmara Municipal. Reproduzo os fundamentos do acórdão:

A espécie normativa exclusiva do Poder Legislativo, voltada, em regra, para disciplina de questões internas das Casas de Leis, é a resolução, prevista nos arts. 21, V, da CE e 59, VII, da CF. No processo legislativo correspondente, não há atuação do Chefe do Poder Executivo, nem mesmo minimamente, por meio da sanção ou veto, garantindo-se, assim, a necessária independência do parlamento no tratamento de tema só a ele pertinente.
[...]
Como corolário, violou o princípio da separação de poderes (art. 5º, CE; art. 2º, CF) a adoção de lei para estipulação da remuneração dos parlamentares locais. 
O processo legislativo de lei envolve, obrigatoriamente, a participação do Prefeito na fase de sanção ou veto, o que constituiu interferência indevida de um poder em outro.

A decisão em questão fundamenta-se em dispositivos da Constituição Estadual de São Paulo e da Constituição Federal que tratam da política remuneratória dos vereadores. Tais disposições não foram abordadas no precedente vinculante, pois se encontravam fora do escopo temático daquela ação direta.

A distinção não tem o propósito de acentuar a correção do acórdão reclamado frente ao ordenamento constitucional, pois tal análise seria imprópria na via reclamatória. Quer-se apenas evidenciar a ausência de identidade estrita entre a matéria debatida na ADI 6.437 e aquela versada no pronunciamento de origem.

Presente esse contexto, toda a argumentação expendida na inicial está lastreada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, cuja admissibilidade é questionada no âmbito do Supremo.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente